Tribunal: TJSP
Processo: 2050490-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo Interno – Recurso interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em razão da deserção – Ausência de recolhimento das despesas postais para intimação do agravado – Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita – Recurso provido, com observação.